Tribunal: TJDFT
Processo: 0713604-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. ACALABRUTINIBE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em 16/09/2024 o colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.234, estabeleceu que as demandas envolvendo medicamentos registrados na ANVISA, não incorporados ao SUS, e cujo custo anual supere 210 salários-mínimos, devem tramitar na Justiça Federal, conforme o art. 109, I, da CF. Ações ajuizadas antes da publicação do acórdão de mérito, contudo, permanecerão na Justiça Estadual, conforme modulação dos efeitos da decisão.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ fixou tese pela possibilidade do fornecimento, pelo Poder Público, de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: 1) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 3) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (Tema 106/STJ).
3. Na hipótese, uma vez comprovada a imprescindibilidade do medicamento prescrito ao paciente, diante da inexistência de outros fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da doença que acomete o demandante (Leucemia Linfocítica Crônica), bem como a existência de registro dos fármacos na ANVISA e a incapacidade financeira da parte, conclui-se que restaram cumpridos os requisitos previstos no Tema n. 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. A competência do Ministério da Saúde, por meio da CONITEC, para incorporar novos medicamentos não exclui o controle jurisdicional. O Judiciário deve garantir o acesso ao direito à saúde, especialmente em situações de urgência e imprescindibilidade, evitando riscos à vida ou saúde do cidadão.
5. Recurso conhecido e não provido.